Tribunal: TJES
Processo: 5017221-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por exequente, mantendo decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da empresa executada, extinta por baixa no CNPJ, por seus sócios remanescentes. O embargante alegou omissão do julgado quanto à tese de que a extinção da pessoa jurídica por baixa equivale à morte da pessoa natural (CPC, art. 110), fundamentando-se em precedentes do STJ e na certidão de extinção da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a tese jurídica da equiparação entre a extinção da pessoa jurídica por baixa no CNPJ e a morte da pessoa natural, para fins de substituição processual dos sócios nos termos do art. 110 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, rejeitando a substituição processual por ausência de comprovação de dissolução regular da empresa e inexistência de prova de patrimônio líquido distribuído aos sócios.

A extinção da empresa por omissão contumaz perante a Receita Federal, sem regular dissolução e sem partilha patrimonial, não autoriza a sucessão processual dos sócios, conforme entendimento do STJ.

A mera discordância com os fundamentos ou conclusão do acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito nessa via.

Não se constata vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da pessoa jurídica por omissão contumaz e baixa no CNPJ não autoriza, por si só, a substituição processual pelos sócios, sendo imprescindível a demonstração de dissolução regular e de efetiva distribuição patrimonial.

A decisão que rejeita tese jurídica fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 110, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.09.2018; STJ, REsp 1.652.592/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.06.2017; STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017221-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA

AGRAVADO: CONSTRUTORA T. T. LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por exequente, mantendo decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da empresa executada, extinta por baixa no CNPJ, por seus sócios remanescentes. O embargante alegou omissão do julgado quanto à tese de que a extinção da pessoa jurídica por baixa equivale à morte da pessoa natural (CPC, art. 110), fundamentando-se em precedentes do STJ e na certidão de extinção da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar a tese jurídica da equiparação entre a extinção da pessoa jurídica por baixa no CNPJ e a morte da pessoa natural, para fins de substituição processual dos sócios nos termos do art. 110 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, rejeitando a substituição processual por ausência de comprovação de dissolução regular da empresa e inexistência de prova de patrimônio líquido distribuído aos sócios.

5. A extinção da empresa por omissão contumaz perante a Receita Federal, sem regular dissolução e sem partilha patrimonial, não autoriza a sucessão processual dos sócios, conforme entendimento do STJ.

6. A mera discordância com os fundamentos ou conclusão do acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito nessa via.

7. Não se constata vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção da pessoa jurídica por omissão contumaz e baixa no CNPJ não autoriza, por si só, a substituição processual pelos sócios, sendo imprescindível a demonstração de dissolução regular e de efetiva distribuição patrimonial. 2. A decisão que rejeita tese jurídica fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não incorre em omissão sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 110, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.09.2018; STJ, REsp 1.652.592/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.06.2017; STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017221-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA

AGRAVADO: CONSTRUTORA T. T. LTDA, CARLOS EUGENIO RAMALHO TAVARES

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATO CURSAGE PEREIRA - MG67237, VITOR HORSTS LAIA - MG101395, WILLIAN PIRES DA SILVA - MG75862

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS DE CARVALHO LIMA
contra o v. acórdão de evento ID n.º 16397093, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da empresa executada, CONSTRUTORA T.T. LTDA., por seus sócios remanescentes.

Em suas razões recursais (ID. 17085812), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão recorrido incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese jurídica segundo a qual a extinção da pessoa jurídica por baixa no CNPJ se equipara à morte da pessoa natural, nos termos do art. 110 do CPC;
(ii)
tal tese foi fundamentadamente sustentada no recurso de agravo com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.784.032/SP, REsp 1.652.592/SP e REsp 2.082.254/GO);
(iii)
o decisum limitou-se a reafirmar o indeferimento da substituição processual de forma genérica, sem analisar a jurisprudência e os dispositivos legais invocados;
(iv)
houve demonstração de extinção formal da empresa executada, conforme certidão da Receita Federal, o que, aliado à ausência de bens da pessoa jurídica, justificaria a substituição pelos sócios.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
suprir a omissão indicada e reformar o acórdão recorrido, admitindo a substituição processual da empresa extinta pelos sócios remanescentes.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Po
i
s bem.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar especificamente a tese da possibilidade de substituição processual com base no art. 110 do CPC, equiparando-se a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a referida tese, tendo inclusive citado e analisado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada no recurso de agravo, destacando que:

“
A jurisprudência do STJ admite a sucessão processual de pessoa jurídica extinta pelos sócios, por analogia ao art. 110 do CPC,
apenas quando demonstrada dissolução regular da empresa e efetiva distribuição de patrimônio líquido.
”

No caso concreto, a decisão embargada deixou claro que a extinção da empresa decorreu de
omissão contumaz
, conforme certidão da Receita Federal,
sem demonstração de dissolução regular ou de patrimônio líquido a ser partilhado entre os sócios
, o que inviabiliza a sucessão processual pretendida.

A questão foi expressamente abordada, também, no seguinte trecho do v. acórdão:

“
Nada obstante a substituição processual pretendida pelo agravante,
somente é admitida quando a extinção da pessoa jurídica se dá regularmente
, o que não se infere do caso em apreço.”

Logo, embora o embargante sustente omissão, verifica-se que a matéria foi de fato
enfrentada e rejeitada com base em fundamentos suficientes
, ainda que contrários à sua pretensão. A mera discordância com o desfecho do julgado
não configura omissão
, mas tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é
incompatível com a via dos embargos de declaração.

O que se observa é o nítido intuito do embargante de
rediscutir o mérito
da decisão que lhe foi desfavorável, via inadequada para tanto. A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o julgador silencia sobre tese relevante, o que não ocorreu, visto que a tese foi analisada e rejeitada fundamentadamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.